Tribunal: TJPA
Processo: 0005266-52.2016.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005266-52.2016.8.14.0030

APELANTE: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM

APELADO: LUHELENE FERNANDES DAMOUS NAIFF

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. VIÚVA DE VEREADOR. PENSÃO POR MORTE DEVIDA ATÉ A EXTINÇÃO DO MANDATO RESPERCTIVO. EXEGESE DO ART.194 DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA.

1
– De acordo com o art. 194, da Lei Orgânica do Município de Marapanim, a mulher do Vereador que falecer “no exercício do mandato, fará jus ao valor integral da remuneração do cargo eletivo, até o final do respectivo mandato".

2 –
Em direito previdenciário, a concessão de pensão por morte rege-se pela legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos, observando a incidência do princípio do
tempus regit actum
.

3 -
No caso em apreço, a impetrante que era casada com o vereador Eduardo Jorge Calcante Naiff, falecido em 20.08.2014, demonstrou fazer jus ao valor integral da remuneração do cargo eletivo, referente aos meses de novembro/16, dezembro/16 e o décimo terceiro de 2016, pois, seu pleito encontra amparo no art.194 da Lei Orgânica do Município de Marapanim, legislação municipal vigente à época do óbito em 2014.

4
. Por se tratar de questão de ordem pública, os consectários legais devem ser fixados de acordo com o 905 do STJ. A correção monetária se dá a partir da data em que seria devido o pagamento dos valores pleiteados. Já os juros moratórios, a partir da citação.

5 –
Recurso conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.
EM REEXAME NECESSÁRIO
, sentença mantida, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
CÂMARA
MUNICIPAL DE MARAPANIM
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim-Pa, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela apelada
LUHELENE FERNANDES DAMOUS

NAIFF
em desfavor do apelante.

Em sua exordial (ID.7409557), a impetrante relata
ter contraído núpcias com o Sr. Eduardo Jorge Cavalcante Naiff, em 31 de janeiro de 2008; que este, em 2012, elegeu-se vereador no Município de Marapanim; tendo falecido no dia 20 de agosto de 2014.

Aduz que em razão do falecimento do seu cônjuge, a impetrante, ora recorrida, ajuizou o presente mandado de segurança, visando receber pensão por morte nos meses de novembro/16, dezembro/16, e o décimo terceiro de 2016.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência e deferiu a gratuidade de justiça (ID.7409560).

O ente municipal prestou informações (ID. 7409561), aduzindo que a pensão foi e é recebida pela impetrante, inclusive com os devidos descontos em folha do cônjuge falecido. Alega ainda, a inexistência de regularização do
mandamus
uma vez que não há provas de que foi realizado o requerimento administrativo.

Finaliza, requerendo a denegação da segurança.

O Órgão Ministerial por sua vez, apresentou parecer (ID. 7409562) opinando pela procedência do pedido da impetrante.

Sobreveio a sentença, concedendo a segurança pleiteada nos seguintes termos (ID.7409562):

(...)

Dessa forma, com base no art. 194, caput, da Lei Orgânica do Município de Marapanim, acolho o pedido e DETERMINO que Câmara Municipal de Marapanim pague à Impetrante, viúva do falecido senhor, ex-vereador Eduardo Jorge Cavalcante Naiff, a pensão dos meses de novembro, dezembro e o 13º salário, correspondente ao ano de 2016, com juros e correção a contar da citação. Extingo a presente ação com julgamento do mérito, ancorado no art. 487, I, do CPC.

Intime-se o Impetrado com a remessa dos autos.

Publique-se. Cumpra-se.

Após o prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA com as homenagens de estilo, em cumprimento ao disposto no art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009.

Marapanim/PA, 28 de abril de 2020.

Irresignada,
a Câmara Municipal de Marapanim interpôs recurso de Apelação (ID.74095620, levantando a existência de erro material constante na sentença, uma vez que o Juízo
a quo
proferiu decisão em nome de parte estranha aos autos, ensejando a nulidade da sentença.

Argui a decadência do direito em razão do prazo para propositura do presente remédio constitucional, visto que o cônjuge faleceu no dia 20/08/2014, tendo sido impetrado o
mandamus
tão somente no dia 01/11/2016.

Defende a inadequação da via eleita, pois, não houve recusa ao pagamento das verbas reclamadas, bem como que há necessidade de dilação probatória. No mais, alega inexistência de ilegalidade e de prova pré-constituída que comprovasse a liquidez e a certeza do direito requerido.

Ao final, requer a total provimento do recurso para reformar a decisão atacada.

Contrarrazões foram apresentadas (ID.7409565).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo o recurso sido recebido apenas no efeito devolutivo
conforme o disposto no artigo 1.012, § 1°, inciso V, do CPC.
(ID.7499824)

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, proferiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
para que seja mantida a sentença em todos os seus termos
(ID.10412095).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

1-Havendo preliminares passo apreciá-las:

1.1-Prejudicial de nulidade da sentença por erro da parte.

A Câmara Municipal de Marapanim suscita a existência de erro material constante na sentença, uma vez que o Juízo
a quo
proferiu decisão em nome de parte estranha aos autos, ensejando a nulidade da sentença.

Todavia, não assiste razão tal argumento, em vista que o simples fato da sentença ter equivocadamente citado nome estranho da parte no relatório da decisão, não enseja sua nulidade, posto ter havido apenas erro material, não tornando nula a r. sentença, por ausência de prejuízo.

Além do mais, da leitura da peça, resta evidente que a decisão proferida pelo juízo “a quo” se refere e beneficia a Sra. Luhelene Fernandes Damous Naiff.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, II, CPC). AFRONTA. CONHECIMENTO PARCIAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

RELATÓRIO DA SENTENÇA COM MENÇÃO A EMBARGANTE DIVERSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE RECORRENTE. ERRO MATERIAL. PRELIMINAR REJEITADA
. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. LEI 6.830/80. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em observância ao disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não é possível conhecer, em grau recursal, de matérias que não guardam pertinência com o que foi apreciado e decidido na sentença. Conhecimento parcial do apelo.
2. O reconhecimento da nulidade dos atos processuais depende da verificação de efetivo prejuízo à parte. Inexistindo prejuízo, não subsiste razão para acolher preliminar de nulidade de sentença que contém mero erro material quanto ao nome do embargante. Preliminar rejeitada
. 3. Consoante o disposto no § 1º do artigo 16 da Lei nº 6.830/80, não se admite embargos do devedor antes de garantida a execução fiscal. Caso contrário, é de rigor a extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Embora parte da jurisprudência admita a possibilidade de processamento dos embargos sem o oferecimento de garantia à execução fiscal, na hipótese de hipossuficiência da parte, inexistindo demonstração apta a comprovar a incapacidade financeira do embargante, a manutenção da sentença que extingue o feito sem apreciação do mérito, é medida de rigor. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.

(TJ-DF 07362582120188070016 DF 0736258-21.2018.8.07.0016, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

1.2. Decadência do direito.

No que concerne a decadência do direito em razão do prazo para propositura do presente remédio constitucional, visto que o cônjuge faleceu no dia 20/08/2014, tendo sido impetrado o
mandamus
tão somente no dia 01/11/2016, também não prospera, em razão do pedido formulado pela recorrida se refere aos meses de novembro/16, dezembro/16 e ao décimo terceiro salário de 2016 por previsão no artigo 194 da Lei Orgânica do Município,

como se extrai da peça de ingresso, ou seja, a recorrida não está pleiteando valores que venceram antes do ajuizamento dessa ação, portanto dentro do prazo de 120 dias.

1.3- Do pleito administrativo.

Não é necessário o exaurimento da via administrativa, para impetrar o mandamus, pois, a garantia de acesso ao Judiciário (art. 5°, XXXV, CF) torna desnecessário o prévio requerimento ou, ainda, esgotamento da via administrativa, como requisito ou condição da ação que, sobretudo, visa salvaguardar direito constitucional (pensão).

Neste sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR
. 1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(
STF - RE: 631240 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. MOROSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. COLEGIADO AMPLIADO. ART. 942 DO CPC
. 1. Pacificou-se a jurisprudência, desde o julgamento do Tema 350/STF (RE 631.240/MG), pela desnecessidade de exaurimento da via administrativa como pressuposto do interesse de agir em juízo
. 2. No caso, não só o segurado ingressou com requerimento administrativo prévio como houve indeferimento do INSS antes do ajuizamento da demanda, em notificação na qual a Autarquia explicitou ao requerente os fundamentos de sua resistência à pretensão. 3. Mesmo na hipótese de inexistência de prazo específico para apreciação dos recursos interpostos em face do INSS, na esfera administrativa, não há falar em inexistência de prazo legal para seu julgamento, haja vista restar aplicável o prazo previsto no art. 59, da Lei n. 9.784/1999, e ainda, o disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF. Ademais, tal demora contraria os princípios constitucionais da eficiência da Administração Pública e da duração razoável do processo e a celeridade de sua tramitação, segundo prevê o art. 37, caput, e o art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição, quer porque houve expressa pretensão resistida do INSS em sede administrativa, quer porque ultrapassado o prazo razoável para a prolação de decisão, resta configurado o interesse de agir da parte autora.

(TRF-4 - AC: 50007025720214047215 SC 5000702-57.2021.4.04.7215, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

1.4-Inadequação da via eleita.

É cediço que o mandado de segurança serve para tutela direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

No caso em comento, a recorrida não está buscando, por meio desse processo, a tutela da sua liberdade ou o acesso a alguma informação, o que a impetrante almeja com essa demanda é o reconhecimento do seu direito previdenciário, direito este que, como foi bem colocado pelo juízo de origem, encontra-se cristalino.

Logo, o direito da recorrida, para seu reconhecimento, independente de dilação probatória, além disso, a pretensão da impetrante foi direcionada contra uma autoridade pública.

Portanto, não há que se falar em inadequação da via eleita.

2.
No mérito.

A sentença deve ser confirmada, uma vez que deu a solução juridicamente adequada ao caso.

Efetivamente, dispõe o art. 194, da Lei Orgânica do Município de Marapanim:

Art.194
- O cônjuge ou dependentes diretos (filhos) do Prefeito, Vice-Prefeito ou Vereador, que vier a falecer no exercício do mandato, farão jus à remuneração integral, a título de pensão, até o final do período para o qual foram eleitos.

Sobre o assunto, pensão por morte, consiste em benefício previdenciário pago pelo ente federado à família do servidor, em razão de seu falecimento.

Nesse contexto, o E. STJ pacificou a aplicação do princípio do
tempus regit actum
, quando da concessão da pensão
post mortem
, na súmula nº 340.

SÚMULA N. 340
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante era casada como o Sr. Eduardo Jorge Cavalcante Naiff, desde 31 de janeiro de 2008 (ID. 7409557 - Pág. 20); que este, em 2012, elegeu-se vereador no Município de Marapanim (ID.7409558 - Pág. 1); tendo falecido no dia 20 de agosto de 2014 (ID. 7409558 - Pág. 3).

Dessa forma, a impetrante demonstrou fazer jus ao valor integral da remuneração do cargo eletivo, até o final do respectivo mandato, pois, seu pleito encontra amparo na legislação municipal vigente à época do óbito em 2014, bem como a parte apelante não comprovou ter efetuado o pagamento do período cobrado.

Sobre o tema:

MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO - VIÚVA DE VEREADOR - PENSÃO POR MORTE DEVIDA ATÉ A EXTINÇÃO DO MANDATO RESPECTIVO - EXEGESE DO ART. 241, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORIDADE IMPETRADA NÃO CONFIGURADA - REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA. É intempestivo o recurso voluntário interposto muito tempo depois de escoado o prazo em dobro de que trata o art. 188, do Código de Processo Civil
. De acordo com o art. 241, da Lei Orgânica do Município de Treze de Maio, a mulher do Vereador que falecer no exercício do mandato, fará jus ao valor integral da remuneração do cargo eletivo, até o final do respectivo mandato
". O descumprimento de liminar, em mandado de segurança, não caracteriza litigância de má-fé, quando há dúvida razoável acerca do valor a ser pago à impetrante e o problema não é dirimido, antes da sentença, pelo juízo questionado a respeito, pois o impetrado não está obrigado a pagar além do que é devido.

(TJ-SC - MS: 187400 SC 2001.018740-0, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 25/05/2004, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível em Mandado de Segurança n. de Jaguaruna.)

No que se refere aos consectários legais, por se tratar de questão de ordem pública, altero de ofício e passo a fixá-los nos termos do tema 905 do STJ, conforme abaixo:

“
Nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, foi decidido que estas sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960
0/09: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei
11.960
0/09: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
”
(grifei)

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga,
enquanto que
os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Ante o exposto,

conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, em reexame necessário altero de ofício os consectários legais, confirmando
a sentença em seus demais termos.

É como voto.

P. R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023